Tribunal: TJPA
Processo: 0006873-48.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006873-48.2013.8.14.0049

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: OVIDIO DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006873-48.2013.8.14.0049

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

CLARO S.A
(ADV. RODRIGO BADARÓ DE CASTRO – OAB/DF nº 2.221-A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA – OAB/DF nº 15.118)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº 7.466.662
E
OVÍDIO DA SILVA LISBOA
(ADV. ALFREDO LISBOA – OAB/PA nº 16.392
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Claro S.A.
(PJe ID nº 7.606.669) em face do Acordão prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado que, ao acompanhar, à unanimidade, voto do eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior, (PJe ID nº 7.466.662), conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de
omissão
na decisão embargada, uma vez que:

“O Acórdão, por sua vez, limitou-se a tratar sobre as alegações de nulidades ocorridas na perícia, rejeitando-as e optando por manter a Sentença que acolheu o laudo pericial. Todavia, deixou de se manifestar acerca do principal fundamento do recurso, que diz respeito à impossibilidade de promoção do reajuste do contrato quando contida cláusula de reajuste fixada pelas partes, em detrimento da liberdade de contratar”. (
ID. 7.606.669 – fl. 3
)

Por este motivo, postula o conhecimento e o provimento dos Embargos, a fim de sanar o vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões recursais (
PJe ID nº 7.615.570)
, sustentando a ausência de vícios na decisão e pleiteando o não provimento do recurso.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 08/11/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão a ser sanada, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Em verdade, o recurso trata-se de mera reiteração de questão abordada no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

A suposta questão suscitada como omissa pelo embargante – análise da impossibilidade de reajuste quando contida cláusula de reajuste fixada pelas partes - foi tratada no voto condutor de forma clara e induvidosa, sendo oportuno transcrever trecho do acórdão no ponto de interesse:

“(...)

É sabido que, de forma geral, no âmbito do direito dos contratos, impera a autonomia de vontade, sendo as partes livres para pactuarem livremente obrigações recíprocas. Todavia, mesmo diante de tamanha liberdade, alguns princípios e máximas hão de ser resguardados, como forma de legitimar os contratos firmados. Dentre tais máximas, tem-se o princípio da boa-fé contratual, da função social do contrato e, dentre outros, o do princípio da equivalência material, segundo o qual há de ser buscado o equilíbrio real de direitos e deveres do contrato, antes, durante e após sua execução, para harmonização de interesses. Aqui, tem-se o objetivo de manter a proporcionalidade inicial entre as obrigações das partes, impedindo desequilíbrios supervenientes, ainda que não decorrentes de circunstâncias imprevisíveis (Stolzen e Gagliano, 2017, p. 411).

Ou seja, embora o princípio do pacta sunt servanda seja de fato o princípio norteador no campo contratual, exigindo das partes o respeito às obrigações contraídas, fazendo valer como lei entre elas o contrato firmado, existem situações em que tal princípio é mitigado, ante a necessidade de resguardar interesses de ordem maior, a exemplo das teorias da imprevisão e ainda da onerosidade excessiva, situações em que a lei autoriza o poder Judiciário a intervir no campo privado, substituindo as partes e aplicando o direito ao caso concreto, fazendo a revisão judicial do pacto.

É a hipótese da ação revisional prevista no art. 68 da Lei nº 8.245/91. Quanto ao cabimento de referida ação, leciona a doutrina de Humberto Theodoro Jr:

A revisão do preço defasado do aluguel, no sistema atual da Lei do Inquilinato, não é mais objeto de disciplina isolada para alguns tipos de locação. Todo e qualquer contrato alcançado pelo regime da Lei nº 8.245/91 se sujeita à ação revisional, nos termos do art. 19, que assim dispõe: “Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. (2020, p. 862).

Assim, tem-se como pressupostos para a propositura da ação revisional de aluguel a contrariedade entre locador e locatário quanto ao valor da locação e ainda o requisito objetivo temporal dos três anos de locação, ambos devidamente preenchidos no caso em tela. Resta, portanto, analisar a existência ou não de defasagem do aluguel, a justificar a intervenção judicial.(...)

Deste modo, esta E. Corte examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da sentença proferida, inexistente, portanto, qualquer vício a ser reconhecido na Decisão embargada, uma vez que enfrentados satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento, cabe salientar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
“c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante ao exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Belém, 25/10/2023